Tribunal: STJ
Processo: 5777174-41.2022.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001262 - GO (2025/0278609-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED RIO VERDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO SILVEIRA LIMA - GO018400
AGRAVADO
: INESSA MARTINS QUEIROZ SOARES
AGRAVADO
: MATHEUS MARTINS SOARES
ADVOGADOS
: DIEGO NATANAEL VICENTE - SP280278
DIEGO NATANAEL VICENTE - GO037742A
GABRIELA RUFATTO DA CRUZ - SP452131
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE
COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ROL DA ANS.
DANOS MORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob os fundamentos de deficiência de
argumentação quanto à alegada violação do
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil, com aplicação, por analogia, da
e incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ,
Súmula 284/STF,
por demandar interpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento do acervo fático-probatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade,
considerando: (i) a necessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida; (ii) a alegação de
violação ao
II, do CPC; e (iii) a incidência das Súmulas
art. 1.022,
284/STF, 5/STJ e 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. O recurso de agravo não impugnou, de maneira efetiva e detida,
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, configurando
ausência de requisito formal e incidência da Súmula 182/STJ.
4. Não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, inviabilizando o conhecimento
do recurso.
IV. Dispositivo
Agravo em recurso especial não conhecido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52219846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 434a6c4d-f7ff-47d8-b4b7-a88f7e6feafc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 434a6c4d-f7ff-47d8-b4b7-a88f7e6feafc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001262 - GO (2025/0278609-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIMED RIO VERDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO SILVEIRA LIMA - GO018400
AGRAVADO
: INESSA MARTINS QUEIROZ SOARES
AGRAVADO
: MATHEUS MARTINS SOARES
ADVOGADOS
: DIEGO NATANAEL VICENTE - SP280278
DIEGO NATANAEL VICENTE - GO037742A
GABRIELA RUFATTO DA CRUZ - SP452131
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE
COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ROL DA ANS.
DANOS MORAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob os fundamentos de deficiência de
argumentação quanto à alegada violação do
II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil, com aplicação, por analogia, da
e incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ,
Súmula 284/STF,
por demandar interpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento do acervo fático-probatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade,
considerando: (i) a necessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida; (ii) a alegação de
violação ao
II, do CPC; e (iii) a incidência das Súmulas
art. 1.022,
284/STF, 5/STJ e 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. O recurso de agravo não impugnou, de maneira efetiva e detida,
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, configurando
ausência de requisito formal e incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51970968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: 8f1b7de2-b846-4a24-8f14-0c3dd97916c4

4. Não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, inviabilizando o conhecimento
do recurso.
IV. Dispositivo
Agravo em recurso especial não conhecido.
5.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por UNIMED RIO
VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que inadmitiu o
Recurso Especial, sob os fundamentos de deficiência de argumentação quanto à
alegada violação do
II, do Código de Processo Civil, com aplicação, por
art. 1.022,
analogia, da
e incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ, por
Súmula 284/STF,
demandar interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do acervo fático-
probatório (e-STJ fls. 735-739).
Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante alega, em
síntese, que a decisão não enfrentou os arts. 10, § 4o, da
4o, III, da
Lei no 9.656/1998;
4o, III, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927
Lei no 9.961/2000;
do Código Civil; e 1.022, II, do Código de Processo Civil e sustenta a superação dos
óbices das Súmulas 284/STF, 5/STJ e 7/STJ (e-STJ fls. 744/778).
Quanto à suposta superação à
sustenta que os
Súmula 284/STF,
embargos de declaração foram opostos para fins de prequestionamento, com a
demonstração de omissão específica do acórdão quanto aos dispositivos federais
invocados, atraindo a regra do
do CPC, o que afastaria a deficiência de
art. 1.025
fundamentação.
No que toca às Súmulas 5 e 7/STJ, afirma que não pretende a
interpretação de cláusulas contratuais nem o revolvimento de provas, mas a
requalificação jurídica de fatos incontroversos e a revaloração de elementos já
delineados no acórdão, providência admitida por esta Corte, distinguindo reexame de
revaloração de prova.
Argumenta, também, que houve violação dos arts. 10, § 4o, da
e 4o, III, da
Lei no 9.656/1998,
Lei no 9.961/2000.
Além disso, teria violado o
II, do Código de Processo Civil, ao
art. 1.022,
não reconhecer a omissão do acórdão quanto ao enfrentamento dos dispositivos
federais indicados e a necessidade de manifestação explícita para fins de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA51970968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: 8f1b7de2-b846-4a24-8f14-0c3dd97916c4

Haveria, por fim, violação aos arts. 4o, III, e 54, § 4o, do Código de Defesa
do Consumidor, e aos arts. 186 e 927 do Código Civil, uma vez que o Tribunal de
origem, ao impor reembolso de procedimento não previsto no rol da ANS (ECMO) e
condenação por danos morais, teria extrapolado os limites legais de cobertura e
reconhecido ato ilícito inexistente, em detrimento do equilíbrio contratual e da
responsabilidade civil.
Intimado, foi apresentada contraminuta ao agravo em recurso especial às
fls. 774-778.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 735-739):
Unimed Rio Verde Cooperativa de Trabalho Médico, regularmente
representada, na mov. 123, interpõe recurso especial (art. 105, III, “a”, da
CF) contra o acórdão unânime de mov. 107, proferido nos autos desta
apelação cível, em que a 5a Turma Julgadora da 4a Câmara Cível desta
Corte, sob relatoria do Des. Delintro Belo de Almeida Filho, assim
decidiu, conforme ementa abaixo transcrita:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA
DE
PROCEDIMENTO
MÉDICO.
OXIGENAÇÃO
POR
MEMBRANA CORPÓREA (ECMO). RECUSA INDEVIDA. DANO
MORAL.
REEMBOLSO.
ROL
TAXATIVO
DA
ANS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1.
Trata-se de apelação cível interposta por plano de saúde contra
sentença que julgou procedente ação de cobrança c/c
indenizatória, condenando-o ao reembolso de valores pagos por
tratamento com ECMO e à indenização por danos morais, em
razão da recusa indevida do procedimento. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
plano de saúde é obrigado a cobrir o tratamento com ECMO e a
sua previsão no rol da ANS, quando este se mostra necessário à
preservação da vida do beneficiário; e (ii) se a negativa de
cobertura, caracterizando ato ilícito, enseja a reparação por danos
Documento eletrônico VDA51970968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: 8f1b7de2-b846-4a24-8f14-0c3dd97916c4

morais, além do reembolso das despesas. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. O plano de saúde, na qualidade de fornecedor, está
sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo o
dever de assegurar a saúde do beneficiário, especialmente em
situações de urgência e emergência. 3.1 O rol de procedimentos
da ANS é de taxatividade mitigada, não podendo restringir a
cobertura de tratamentos prescritos por médico quando
imprescindíveis à saúde do beneficiário. 3.2 A negativa de
cobertura, sem fundamento médico e em situação de urgência,
caracteriza ato ilícito, ensejando a responsabilidade objetiva do
plano de saúde e a reparação por danos morais, cujo valor deve
ser mantido, porquanto conforme o princípio da razoabilidade. 3.3
O reembolso das despesas com o tratamento, realizadas pelo
próprio beneficiário, é devido em razão da recusa indevida do
plano de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido.
Sentença mantida. 4.1 A operadora de plano de saúde é obrigada
a custear os tratamentos médicos prescritos por profissionais
habilitados, mesmo que não estejam previstos claramente no rol
da ANS, quando a cobertura for necessária à preservação da vida
do beneficiário. 4.2 A negativa de cobertura em situação de
urgência e sem fundamento médico, caracteriza ato ilícito e enseja
a responsabilidade objetiva do plano de saúde, impondo o dever
de reembolso das despesas e indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 46, 47, 51, IV;
§ 4o; CPC, arts. 373, 487, I; Súmula
Lei no 9.656/1998, art. 10,
608,
STJ.
Jurisprudências
relevantes
citadas:
STJ,
e 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe
EREsp n. 1.889.704/SP
Salomão, Segunda Seção, DJe de
STJ, AgInt no
3/8/2022;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.972.346/DF,
Turma, julgado em
DJe de
Súmula 15,
27/11/2023,
30/11/2023;
TJGO, 2022. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
Opostos embargos de declaração pela parte recursante (mov. 111),
esses foram rejeitados, consoante depreende do acórdão de mov. 119.
Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, violação aos arts.
10, § 4o, da
4o, inciso III, da
4o,
Lei no 9.656/1998,
Lei no 9.961/2000,
inciso III, 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927 do
Código Civil e 1.022, II do Código de Processo Civil.
Preparo regular (mov. 126).
Contrarrazões vistas no mov. 129, pela não admissão ou desprovimento
do recurso.
Documento eletrônico VDA51970968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: 8f1b7de2-b846-4a24-8f14-0c3dd97916c4

Eis o relatório do essencial. Decido.
De plano, constato que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste
caso, é negativo.
Isso porque, em relação ao
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
não houve indicação, motivada e clara, dos pontos da lide supostamente
não decididos ou não fundamentados a merecer exame, esclarecimento
ou correção. Em síntese, a recursante limitou-se a sustentar que o
Relator, a despeito da oposição dos aclaratórios, manteve-se silente a
respeito de importantes questões suscitadas, o que, claramente,
evidencia a falta da necessária subsunção às normas tidas como
violadas, configurando, pois, ausência de requisito formal e, assim,
ensejando a inadmissibilidade do recurso, por deficiência na
argumentação, nos moldes da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal, aplicável por analogia.
Por outro lado, a análise de eventual ofensa aos demais dispositivos
elencados esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois a
conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão atacado demandaria
sensível interpretação de cláusula contratual e incursão no acervo fático-
probatório, de modo que se pudesse aferir, casuisticamente, se houve ou
não negativa injustificada de cobertura, apta a ensejar os danos morais
indenizáveis. E isso, por certo, impede o trânsito do recurso especial (cf.
STJ, 3a T., AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.824.835/PE,
Min. Humberto Martins,
DJEN de
1, STJ, 3a T., AgInt no
Rel.
10/4/2025
AREsp n. 1.894.393/RJ,
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
2).
8/9/2022
Posto isso, deixo de admitir o recurso.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Documento eletrônico VDA51970968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: 8f1b7de2-b846-4a24-8f14-0c3dd97916c4

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
Documento eletrônico VDA51970968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: 8f1b7de2-b846-4a24-8f14-0c3dd97916c4

VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:43
Código de Controle do Documento: 8f1b7de2-b846-4a24-8f14-0c3dd97916c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.001.262 / GO
Número Registro: 2025/0278609-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
577717441 57771744120228090137
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED RIO VERDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO SILVEIRA LIMA - GO018400
AGRAVADO
: INESSA MARTINS QUEIROZ SOARES
AGRAVADO
: MATHEUS MARTINS SOARES
ADVOGADOS : DIEGO NATANAEL VICENTE - SP280278
DIEGO NATANAEL VICENTE - GO037742A
GABRIELA RUFATTO DA CRUZ - SP452131
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52209519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:01
Código de Controle do Documento: df2fcf38-03f4-4235-80db-447e9c49f74b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:01
Código de Controle do Documento: df2fcf38-03f4-4235-80db-447e9c49f74b